Tribunal: TJES
Processo: 5011047-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011047-13.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR LOPES GARCIA DA SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011047-13.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO VITOR LOPES GARCIA DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por João Vitor Lopes Garcia da Silva, contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus sob o fundamento de supressão de instância. O agravante sustenta que a necessidade da prisão já teria sido analisada em audiência de custódia e que o habeas corpus, por sua natureza constitucional, não exige o prévio esgotamento das vias ordinárias, alegando excesso de formalismo na exigência de pedido de revogação perante o juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreciação da liberdade provisória na audiência de custódia afasta a necessidade de pedido formal de revogação da prisão preventiva ao juízo natural; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que autorize a superação da regra da vedação de supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A audiência de custódia possui escopo cognitivo limitado, voltado apenas à análise imediata da legalidade da prisão em flagrante e à verificação da necessidade de sua conversão em preventiva, sem substituir a apreciação mais aprofundada de eventual pedido de revogação.

4.
A ausência de requerimento formal de revogação da prisão preventiva perante o juízo de primeiro grau impede a apreciação originária da matéria por Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5
.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou como instrumento para suprimir instância, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

6.

No caso concreto, não se verifica ilegalidade manifesta, uma vez que a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos: gravidade do delito de tráfico de drogas, apreensão de crack e cocaína, concurso de agentes, participação de adolescentes, apreensão de simulacro de arma de fogo, expressiva quantia em dinheiro e materiais para o embalo de entorpecentes, revelando risco concreto de reiteração delitiva.

7.

Não se configurando excepcionalidade apta a afastar a regra da supressão de instância, não cabe ao Tribunal examinar diretamente o mérito da legalidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A análise da prisão em audiência de custódia não supre a necessidade de posterior pedido formal de revogação da preventiva ao juízo natural da causa.

2.
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para suprimir instância, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

3.
A gravidade concreta do delito, aliada a elementos que indicam organização para o tráfico e risco de reiteração delitiva, legitima a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.05.2023; STJ, HC (precedente referido no voto); TJES, HCCrim nº 5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 01.03.2024; TJES, HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 04.08.2021; TJES, HCCrim nº 5000318-25.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011047-13.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO VITOR LOPES GARCIA DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO VITOR LOPES GARCIA DA SILVA
, por intermédio de seu advogado Walter Tomé Braga OAB/ES 35.604, em face da decisão monocrática de ID 15207279, que não conheceu da presente impetração do
Habeas Corpus
, sob o fundamento de supressão de instância.

Argumenta que a questão da necessidade da prisão foi devidamente submetida e analisada pelo juízo de piso durante a própria audiência de custódia, momento em que a defesa técnica requereu expressamente a concessão da liberdade provisória.

Outrossim, sustenta que o remédio heroico é ação constitucional que não exige o esgotamento das vias ordinárias, e que forçar a defesa a protocolar um novo pedido de revogação, com os mesmos fundamentos, configuraria formalismo excessivo.

Nestes termos
, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, determinando-se o regular processamento e julgamento de mérito do
writ
originário.

Pois bem.

A tese central do agravante é a de que não haveria supressão de instância, uma vez que a matéria referente à liberdade do paciente já teria sido apreciada pelo juízo de primeiro grau na audiência de custódia.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo da defesa, a tese não se sustenta.

É
sabido
que a audiência de custódia possui um escopo cognitivo limitado, voltado à verificação da legalidade da prisão em flagrante e à análise da necessidade de sua conversão em preventiva ou da aplicação de medidas cautelares diversas, sob a ótica dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A decisão ali proferida, embora crucial, reveste-se de um caráter de urgência e sumariedade.

O que se observa é que, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a defesa não provocou o juízo natural da causa com um pedido formal de revogação da prisão preventiva, onde poderia detalhar e aprofundar os argumentos agora trazidos diretamente à esta Corte, como a análise pormenorizada das condições pessoais do paciente e a alegada ínfima quantidade de droga.

A análise originária de tais teses por este Tribunal, sem que o juízo
a quo
— que está mais próximo dos fatos e das provas — tenha tido a oportunidade de reavaliar a necessidade da custódia à luz de uma argumentação mais robusta, de fato configuraria uma indevida supressão de instância, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
6. Inadequação do Habeas Corpus diante da ausência de pedido prévio: 6.1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou como meio de suprimir instância quando não houve prévia submissão da questão ao Juízo competente. 6.2. No caso, a defesa não formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de primeiro grau, o que impossibilita a análise direta da matéria por este Tribunal. 7. Supressão de instância: 7.1. O exame direto da legalidade da prisão preventiva sem que o Juízo de origem tenha sido provocado representaria indevida supressão de instância. 7.2. O STF já decidiu que "a irresignação não submetida à instância de primeiro grau torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional" (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023).
[...] 9. Precedentes aplicáveis: 9.1. "Não se conhece do Habeas Corpus quando a questão não foi previamente submetida ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância." (TJES, HCCrim nº 5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, J. 01.03.2024). 9.2. "A análise direta da legalidade da prisão preventiva por Tribunal de segundo grau, sem pedido prévio ao Juízo de origem, caracteriza indevida supressão de instância." (TJES, HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, J. 04.08.2021). 10. Habeas Corpus não conhecido. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,5000318-25.2025.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/03/2025).

Além do mais
, c
onforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça,
"a utilização do habeas corpus em supressão de instância somente é cabível em casos excepcionais, quando aflora do ato impugnado manifesta ilegalidade passível de ser reprimida de ofício pela estreita via do writ".

No caso em tela, não vislumbro a existência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão que
converteu a prisão em flagrante em prev
entiva do agravante. Pelo contrário, o magistrado
em sede da audiência de custódia
, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública com base em elementos concretos do caso.

Sob esta ótica, a
decisão apontou a gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela variedade das drogas apreendidas (crack e cocaína), mas também pelo concurso de agentes e, de forma especialmente reprovável, pelo envolvimento de dois adolescentes. Ademais, foram arrecadados um simulacro de arma de fogo, R$ 2.308,00 (dois mil, trezentos e oito reais) em dinheiro e materiais para o embalo de entorpecentes, indicando uma estrutura minimamente organizada para a traficância.

Tais circunstâncias, somadas, demonstram, em uma análise preliminar, a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, justificando, assim, a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, e afastando, por conseguinte, a alegação de constrangimento ilegal manifesto.

Dessa forma, a situação não se enquadra na excepcionalidade que autorizaria a superação da regra da supressão de instância. Permitir que o Tribunal analise o mérito do pedido de liberdade, nestas circunstâncias, seria contornar o devido processo legal, decidindo em primeira mão sobre uma questão que deve, primeiramente, ser submetida à apreciação aprofundada do órgão jurisdicional inferior.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
ministerial
,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão monocrática de
ID
15207279, que não conheceu do
corrente

writ
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)